Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRESENÇA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – CONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NA MESMA CLÍNICA – ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não há nenhum empecilho para que todos os tratamentos sejam prestados na mesma clínica, a fim de garantir conforto e bem-estar à criança, haja vista o vínculo já formado, devendo se dar continuidade à terapêutica indicada pela equipe médica que atende a criança na Clínica Anjos, onde, inclusive, já vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos.
Na hipótese, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do tratamento inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.
De rigor a anulação da sentença com retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1013704-35.2023.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL(198)

Assunto:
[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]

Relatora:
Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Partes:
[KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 026.707.211-25 (APELANTE), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELADO), C. N. (APELANTE), KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 026.707.211-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), ISABELA NUNES AIDAR - CPF: 008.732.241-24 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRESENÇA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – CONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NA MESMA CLÍNICA – ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há nenhum empecilho para que todos os tratamentos sejam prestados na mesma clínica, a fim de garantir conforto e bem-estar à criança, haja vista o vínculo já formado, devendo se dar continuidade à terapêutica indicada pela equipe médica que atende a criança na Clínica Anjos, onde, inclusive, já vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos.

Na hipótese, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do tratamento inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.

De rigor a anulação da sentença com retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo interposto por
C. N.
, menor impúbere representada por sua genitora
KATTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE NAKASONE,
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Danos Morais no. 1021069-14.2021.8.11.0015, em fase de cumprimento de sentença, proposta em face de
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que
“o pleito da autora/exequente não é uma mera adequação do tratamento (pois, na verdade, visa a introduzir, na relação de direito processual já instaurada entre as partes, um novo elemento e argumento jurídico e que não foi debatido na demanda subjacente)”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante expõe que
“tem diagnóstico confirmado para
transtorno do espectro do autismo – TEA e retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (CID 10 F.84 e CID 10 F:71)
”
(sic).

Aduz que propôs a ação de origem
“requerendo o
fornecimento do tratamento multidisciplinar
consistente em terapia ABA, cinco vezes na semana, 1-2h por dia;
fonoaudiologia com especialidade em TEA e linguagem
, três vezes na semana, sessões de 45 a 60 minutos;
terapia ocupacional especializada em TEA e integração sensorial
, três vezes na semana, sessões de 45 a 60 minutos, conforme prescrição médica”
(sic).

Alega que a tutela foi concedida em 26 de novembro de 2021, onde foi deferido o pleito de urgência determinando à UNIMED custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico.

Afirma que
“
a decisão foi confirmada por sentença em 12 de maio de 2022
”
(sic).

Assevera que a menor estava realizando normalmente suas terapias, contudo a profissional que lhe atendia e realizava a Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração sensorial, Adrielly Gomes, interrompeu os atendimentos, pois está se mudando da cidade.

Acrescenta que
“a profissional que atendia a menor para a Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem, Janaína Duarte, reiteradamente cancela os atendimentos, gerando então uma descontinuidade no tratamento, o que resultou em resultados insatisfatórios e involução da menor”
(sic).

Sustenta que
“sendo assim, os genitores da menor encaminharam requerimento administrativo para o plano de saúde, visando concentrar todos as terapias da CECÍLIA em uma única clínica, a Clínica Anjos, onde a menor vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos”
(sic).

Discorre que
“o plano de saúde
sequer respondeu os requerimentos
, quedando-se inerte, o que não é admissível já que
a menor está sem a execução da terapia ocupacional e em situação de involução com a fonoterapia que vinha fazendo
”
(sic).

Diz que
“as terapias têm carga horária considerável, e que todas elas visam maximizar as funcionalidades, melhorar a integração social, comunicação verbal, entre outros, e tornar possível que a CECÍLIA consiga, por exemplo, ir à escola e realizar outras atividades normalmente”
(sic).

Assegura que
“esta já realiza a terapia ABA, fisioterapia especializada em psicomotricidade e psicopedagogia na Clínica Anjos, a realização da Terapia Ocupacional e da Fonoaudióloga na mesma localidade só irá ampliar a funcionalidade da rotina da menor. Ressalta-se que a Clínica Anjos faz parte da rede credenciada do plano de saúde requerido”
(sic).

Entende que
“já foi construído vínculo com a Clínica Anjos, estando habituada ao ambiente, de modo que o atendimento na mesma localidade apenas irá garantir um tratamento mais homogêneo e linear, proporcionando maior segurança e melhor resultado para a criança”
(sic).

Destaca que
“a Clínica em questão possui profissionais aptos a atender a menor, com as especialidades necessárias”
(sic).

Ante ao exposto,
“requer seja
conhecido e recebido a presente apelação no efeito suspensivo, para que seja determinado o imediato fornecimento da terapia ocupacional especializada em TEA e integração sensorial e fonoterapia especializada em TEA e linguagem junto à Clínica Anjos, onde a menor já realiza os demais atendimentos especializados, posto ser credenciada à ré. No mérito, requer seja julgado integralmente provido
”
(sic) (Id. 177524242).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 22/09/2023, possibilitando a continuidade do tratamento questionado à menor apelante na Clínica Anjos, sob as expensas do plano de saúde apelado, conforme decisão de Id. 182480163.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, em que rebate os argumentos expendidos no apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença extintiva (Id. 185685172).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 189632685).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 177696685.

Na peça Id. 195741173, a parte apelante apresenta
“oposição ao julgamento virtual, requerendo assim, a retirada de pauta para a realização de sustentação oral por videoconferência”
(sic).

É o relatório.

P A R E C ER ORAL

EXMA SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Retifico o parecer escrito para dar provimento ao recurso de apelação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que
C. N.
,

menor de idade, neste ato representada pela sua genitora,
Sra. Kettilin Katiuci Rodrigues de Andrade
, requereu o cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos autos da ação que determinou à
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a de obrigação de fazer consistente em
“custear o tratamento multidisciplinar, que envolve as técnicas denominadas “Método ABA”, “Fonoaudiologia com especialidade em TEA e linguagem” e “Terapia ocupacional especializada em TEA e integração sensorial”, conforme prescrição médica, sob pena de arbitramento de multa”
(sic), condenando a requerida, ao final, no pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

No presente cumprimento de sentença a autora vindica que seja determinado o fornecimento de todos os tratamentos multidisciplinares, conforme prescrição médica, junto à Clínica Anjos.

Para tanto, em sua inicial informou que “
a menor estava realizando normalmente suas terapias, contudo a profissional que lhe atendia e realizava a Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração sensorial, Adrielly Gomes, irá interromper os atendimentos pois está se mudando da cidade
” (sic).

E ainda, destaca que “
a profissional que atendia a menor para a Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem, Janaína Duarte, reiteradamente cancela os atendimentos, gerando então uma descontinuidade no tratamento, o que resultou em resultados insatisfatórios e involução da menor
” (sic)
.

Diante do ocorrido, a fim de garantir o cumprimento/manutenção do tratamento, “
encaminharam requerimento administrativo para o plano de saúde, visando concentrar todos as terapias da CECÍLIA em uma única clínica, a Clínica Anjos, onde a menor vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos
” (sic).

Continua narrando que “
o plano de saúde sequer respondeu os requerimentos, quedando-se inerte, o que não é admissível já que a menor está sem a execução da terapia ocupacional e em situação de involução com a fonoterapia que vinha fazendo
” (sic).

Ao final, postulou que seja determinado à operadora de saúde o fornecimento da Fonoaudiologia especializada em TEA e linguagem, bem como a Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração sensorial, ambos na Clínica Anjos, local onde vêm sendo fornecidos os demais tratamentos multidisciplinares.

Recebido o cumprimento da sentença, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “
o pleito da autora/exequente não é uma mera adequação do tratamento (pois, na verdade, visa a introduzir, na relação de direito processual já instaurada entre as partes, um novo elemento e argumento jurídico e que não foi debatido na demanda subjacente)
” (sic).

Pois bem. A princípio, com base em previsão constitucional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da apelante.

Ademais, segundo o enunciado da Súmula 469 do STJ, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Assim,
deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor
, nos termos do artigo 35 da Lei no. 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.

In casu
, considerando a documentação acostada nos autos, constata-se que a operadora de plano de saúde, ora apelada, não está fornecendo regularmente o tratamento de
Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem
, devido a inúmeros cancelamentos injustificados da especialista. Além disso, o tratamento de
Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração
está na iminência de ser interrompido, podendo atrasar ainda mais o desenvolvimento da criança, ora apelante (Id. 177524232).

Por outro lado, os demais tratamentos, quais sejam,
ABA, Fisioterapia psicomotricidade e psicopedagogia
(Id. 177524235), estão sendo devidamente realizados/prestados na Clínica dos Anjos, clínica esta fornecida pela apelada.

Diante disso, não vejo nenhum empecilho para que todos os tratamentos sejam concentrados na Clínica dos Anjos, a fim de garantir o conforto e bem-estar da criança, bem como a continuidade à terapêutica indicada pela equipe médica que atende a infante na aludida clínica, sobretudo porque já vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos no local.

Reforço que, ao que se constata, houve descontinuidade da Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração sensorial, bem como da Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem, conforme prescrito pelos médicos que acompanham a criança (Id. 177524235), o que constitui prejuízo de suma importância à saúde da mesma.

Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança não pode ser posto em um plano inferior a qualquer outro direito.

O entendimento deste Tribunal, guardadas suas particularidades, é o seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ANS editou a Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021.

2. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS no 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) (TJMT 10098262120218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado).”
(N.U 1019925-50.2021.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA
- PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA -
AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS DA REDE CREDENCIADA – LIBERALIDADE DA OPERADORA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO JÁ FORMADO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Rol da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que deve ser garantido ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

E se a recomendação desse profissional é pela manutenção da mesma equipe sob risco de haver prejuízo em razão do vínculo já formado, deve ser respeitada.”
(N.U 1003809-66.2021.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ademais, não constitui demasia consignar ser comum que durante o tratamento de saúde haja alteração do tratamento inicialmente indicado ao paciente, sendo justamente por este motivo que o c. STJ entende não haver, nestes casos, qualquer ofensa ao princípio da adstrição, senão, vejamos:

"
ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTES 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença. 2. Hipótese em que, considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que se falar em julgamento extra petita quando "quando a tutela jurídica é consequência da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido
"
(AgInt nos EREsp 1208207/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1706278/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Logo, com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
,
não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do tratamento inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.

Neste momento, a parte apelante comprovou o descumprimento parcial do título judicial, mais precisamente em relação ao fornecimento dos tratamentos de “Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem”, e “Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração”. Assim, a determinação da concentração de todos os tratamentos multidisciplinares na Clínica dos Anjos não estará violando a coisa julgada, tendo em vista que na sentença fora determinado
o custeio e fornecimento dos tratamentos vindicados na forma prescrita pelo médico que assiste a paciente
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença respectivo.

Por conseguinte, confirmo
a liminar concedida nesta instância recursal
(Id. 182480163), determinando a continuidade do tratamento indicado à menor apelante, junto à Clínica Anjos,
sob as expensas do plano de saúde, até
o julgamento definitivo do cumprimento da sentença, após a impugnação eventualmente apresentada pela parte apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024